Tribunal: STF
Processo: ARE 1438457
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 21):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À COMUNIDADE INDÍGENA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Não estando comprovada no processo a alegada omissão do poder público na adoção de medidas tendentes à demarcação de terra indígena e à prestação de serviços essenciais, a ação deve ser julgada improcedente.



    2. Apelações providas.”



    No RE (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LXXVIII; e 231 da CF; e o art. 67 do ADCT, pois “deixou de fixar prazo para a Administração concluir o procedimento demarcatório das terras indígenas sobre as quais se controverte, considerando que a excessiva demora na demarcação acaba por violar o direito à razoável duração do processo (art. 5ª, inc. LXXVIII, da Constituição) e o prazo estipulado para a conclusão da demarcação de terras indígenas previsto no art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 3, Doc. 24).



    Aduz, ainda, que “o excesso na demora para a conclusão do processo demarcatório acaba restringindo direitos indígenas assegurados no art. 231 da Constituição Federal, segundo o qual ‘são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens’” (fl. 3, Doc. 24).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para fixar prazo para conclusão do procedimento administrativo de demarcação, mantendo-se a procedência da ação civil pública.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante a aplicação do empecilho da Súmula 279/STF (Doc. 33).



    No Agravo (Doc. 39), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. No mais, reiterou argumentos referentes ao mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em 4/6/2014, contra a UNIÃO e a FUNAI, em que se alega omissão dos réus na adoção de providências necessárias à demarcação de terra indígena para abrigar a comunidade que reside na Praia de Fora (Terras Indígenas Massiambu e Cambirela), Município de Palhoça/SC, requerendo, em suma, (fl. 9, Doc. 2):



    “b) a condenação das Rés em obrigação de fazer, consistente na adoção das providências administrativas necessárias à demarcação da Terra Indígena de Praia de Fora, município de Palhoça, neste Estado, consolidando-se a medida liminar e com restrita obediência aos prazos legais, incluindo a instalação de grupo de trabalho específico (GT) no prazo de 30 (trinta) dias e/ou, se já nomeado, finalização dos trabalhos de identificação no mesmo prazo, ultimando-se as demais etapas da demarcação nos estritos prazos previstos no Decreto 1775 e conforme as regras em vigor; 



    c) Sejam fixados prazo e penas de multa para o caso de desobediência às determinações aqui referidas, multa esta a reverter em beneficio da comunidade indígena cujo direito é aqui invocado/demandado;”



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar as rés: (a) “a adoção imediata de providências para garantir a prestação dos serviços essenciais de abastecimento de água e de fornecimento de energia elétrica em todas as moradias (a maioria, conforme o DSEI, compostas de meras e insalubres barracas de lona), colocação de placas indicativas da presença indígena no local, verificação e equacionamento de problema de vizinhança, inclusive cercamento da área utilizada pela comunidade para residência e sustento (pelo menos precariamente, até ser definida a área demarcada)”; (b) “a adoção das providências administrativas necessárias à demarcação da Terra Indígena de Praia de Fora, município de Palhoça, neste Estado, incluindo-se a instalação de grupo de trabalho específico no prazo de 30 dias, bem como finalização dos trabalhos no prazo de 60 dias, ultimando-se as demais etapas da demarcação nos estritos prazos previstos no Decreto 1775 e conforme as regras em vigor” (Doc. 8). 



    O Tribunal de origem deu provimento às Apelações das partes e reformou a sentença para julgar improcedente o pedido mediante os seguintes fundamentos (fls. 10-14, Doc. 21):



    “Tem-se, portanto, duas questões bem distintas que merecem ser examinadas separadamente. Uma é a questão da demarcação da terra indígena. Outra é a questão da adoção de medidas voltadas a proporcionar condições mínimas de vida para a comunidade. 



    Para o julgamento de ambas é necessário verificar se existe efetivamente omissão do poder público e se existe necessidade de um provimento jurisdicional para que os direitos tidos por violados sejam garantidos e preservados, tudo considerando os fatos e as provas dos autos. 



    Quanto à demarcação da terra indígena, não há dúvidas de que o art. 231 da CF reconheceu aos indígenas o direito originário sobre terras que tradicionalmente ocupam. Não se olvida que essa é uma obrigação da União, atribuída pelo caput do art. 231 da CF, bem como que incumbe à Funai ter iniciativa e acompanhar o processo demarcatório (art. 19 da Lei nº 6.001/73). 



    Porém, não verifico no presente caso uma situação de omissão do Poder Público ou situação concreta de conflitos envolvendo ocupação que merecessem ser resolvidas pela via judicial e que justificassem a condenação dos réus em promover a demarcação nos termos decididos na sentença. 



    Os fatos que motivaram o ajuizamento da ação dizem respeito às condições de vida daquela comunidade, especificamente quanto à dificuldade em se conseguir ligação de energia elétrica, disponibilização de cestas básicas e demais necessidades verificadas nas informações prestadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (evento 1 do processo originário - informação 5 e informação 6): 



    […]



    Em sua primeira manifestação, a Funai informou que havia sido publicada Portaria nº 1.571, de 16 de novembro de 2011, constituindo Grupo de Trabalho com o objetivo de realizar os estudos necessários à identificação e delimitação das Terras Indígenas em questão (evento 7 - anexo 3): 



    […]



    No curso do processo, foram juntados documentos dando conta do prosseguimento do processo demarcatório, como se vê dos seguintes trechos das informações juntadas (evento 32 do processo originário - processo administrativo 1 p.3): 



    […]



    Especificamente quanto à necessidade de agilização do processo demarcatório, nada foi trazido de fato que justificasse uma intervenção do Judiciário. O Ministério Público Federal abordou essa obrigação amparado na omissão do Poder Público em demarcar todas as terras indígenas brasileiras, inclusive a Terra Indígena Praia de Fora. Desse modo, o provimento postulado representaria realmente uma intervenção injustificada na atuação da Administração, pois não ficou demonstrada no processo situação conflituosa concreta que devesse ser resolvida em Juízo. 



    Portanto, quanto a este ponto, não vejo amparo para condenação das rés. 



    Quanto à adoção de medidas voltadas a garantir a prestação de serviços essenciais, tenho que, em que pese a situação de moradia trazida na inicial, não se constatou omissão do poder público no curso do processo que amparasse uma condenação. 



    A Funai informou no curso da ação que a Aldeia Praia de Fora estava sendo atendida pela equipe de saúde do Polo Base Florianópolis, que suas crianças estavam frequentando a escola na Enseada do Brito e que estava recebendo as cestas básicas logo que disponibilizadas pela Conab (evento 7 - anexo 3). Em maio de 2014 (evento 8 do processo originário - informação 4), havia sido realizado controle de zoonoses, com presença do representante da comunidade, disponibilizados materiais visando à prevenção e recuperação da saúde da coletividade (escovas de dente, pastas de dente, medicação, fraldas descartáveis, alimentação básica, entre outros). 



    A última informação que se tem no processo de novembro de 2014 foi anexada pela Funai dando conta das providências adotadas e medidas pensadas para os problemas de saneamento, de abastecimento de água, etc. Veja-se o teor do Memorando nº 200/DSEI-ISUL/SESAI-MS (evento 56 - processo administrativo 1 - p. 15): 



    […]



    Considerando os elementos que se tem nos autos, os problemas estão sendo enfrentados e resolvidos pelo Poder Público dentro das possibilidades, não havendo omissão que justificasse a condenação almejada. 



    Nada obsta que se venha discutir noutra ação eventual deficiência que não tenha sido resolvida suficientemente no âmbito administrativo, considerando os anos que se passaram desde o proferimento da sentença, mas não se verifica nesta ação substrato para condenação. 



    Por esses fundamentos, estou votando por dar provimento às apelações para julgar improcedente a ação.”



    A respeito da matéria, o entendimento desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo previsto no art. 67 do ADCT é programático, e não peremptório. Vejam-se os seguintes julgados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - DILAÇÃO PROBATÓRIA. Estando a causa de pedir do mandado de segurança direcionada à definição de fatos considerada dilação probatória, forçoso é concluir pela impropriedade da medida. TERRAS INDÍGENAS - DEMARCAÇÃO. O prazo previsto no artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não é peremptório. Sinalizou simplesmente visão prognóstica sobre o término dos trabalhos de demarcação e, portanto, a realização destes em tempo razoável.” (MS 24.566, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/2004)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEMARCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECRETO 1.775/1996. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o marco temporal previsto no art. 67 do ADCT não é decadencial, mas que se trata de um prazo programático para conclusão de demarcações de terras indígenas dentro de um período razoável. Precedentes. II – O processo administrativo visando à demarcação de terras indígenas é regulamentado por legislação própria - Lei 6.001/1973 e Decreto 1.775/1996 - cujas regras já foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Não há qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois conforme se verifica nos autos, a recorrente teve oportunidade de se manifestar no processo administrativo e apresentar suas razões, que foram devidamente refutadas pela FUNAI. IV – Recurso a que se nega provimento.” (RMS 26.212, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/05/2011)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    No que diz respeito à alegada omissão do poder público em relação à garantia de prestação de serviços essenciais aos indígenas, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Terras indígenas. Demarcação. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Risco de violação aos direitos fundamentais. Possibilidade. Precedentes. 3. Inércia do Poder Executivo. 4. Necessidade de exame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1391183-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DA CULTURA INDÍGENA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão veiculada em relação ao art. 5º, XXV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO e da FUNAI, com o escopo de condená-las a realizar o completo levantamento sobre o impacto do Programa Bolsa Família nas comunidades indígenas da Grande Florianópolis, bem como adotar as medidas necessárias à adequação do programa às especificidades da cultura indígena. 4. O Juízo a quo concluiu que, no caso, não houve omissão ou atuação desarrazoada do Poder Público a autorizar a intervenção judicial pleiteada, pois (a) a FUNAI e a UNIÃO estão atentas às peculiaridades das comunidades indígenas e à necessidade de promover adequações no que diz respeito ao seu acesso ao programa; (b) a análise dos ajustes a serem realizados demanda a realização de estudos, dada a multiplicidade de realidades envolvidas; e (c) os procedimentos a serem adotados, embora devam considerar as especificidades dos diversos povos indígenas, necessitam guardar certa uniformidade, a fim de viabilizar a operacionalização do programa juntamente a tais comunidades. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.359.108-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente